Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR. IMÓVEL COM MAIS DE UM LOCATÁRIO. RELÓGIO MEDIDOR ÚNICO. RESPONSABILIDADE PARTILHADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pela autora e pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e impôs à ré a responsabilidade pelo pagamento de 1⁄4 do valor cobrado da autora pela Neoenergia a título de consumo de energia durante o período de vigência do contrato de aluguel.
II. A autora, em suas razões recursais, argumenta que não é verídica a informação trazida pela ré em sede de contestação de que havia um único relógio de energia no imóvel e que a propriedade era dividida para utilização/locação por quatro pessoas. Afirma que os relógios eram individualizados e que o relógio no qual foi constatada a ocorrência de “medidor avariado” era de utilização exclusiva da ré, o que justifica o pedido de reforma da sentença para julgamento de procedência total do pedido.
III. A ré, em suas razões recursais, alega que não contribui para qualquer irregularidade no relógio de energia, não lhe podendo ser imputada a responsabilidade pelo débito, sobretudo porque o relógio também era utilizado por outras pessoas. Assim, requer reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
IV. Recurso próprio, regulares e tempestivos. Defiro às partes o benefício da gratuidade de justiça, à míngua de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência. Apenas a ré apresentou contrarrazões.
V. No mérito, não assiste razão às partes. É incontroverso nos autos que as partes entabularam contrato verbal de locação imobiliária e que no período em que constatada a irregularidade no relógio medidor de energia elétrica a ré residia em uma parte do imóvel e se utilizava da energia elétrica.
VI. Os fatos trazidos aos autos em sede de contestação não foram refutados pela autora no momento oportuno, conforme certificado nos Ids 56438796 e 56438799. Ou seja, até o momento da prolação da sentença não houve contestação quanto ao fato de imóvel ser utilizado/locado para 4 pessoas, o que justificou a condenação da ré no pagamento de 1⁄4 do valor cobrado pela neonergia a título de energia.
VII. A impugnação da contestação pela autora apenas em sede recursal não merece ser conhecida, uma vez que quando intimada para tanto se manteve inerte. Não há excepcionalidade a justificar a abertura da instrução probatória nesta fase do processo, o que impõe o não conhecimento e análise dos documentos trazidos no recurso com a intenção de pleitear a condenação da ré pelo valor integral cobrado na inicial.
VIII. Conforme acertadamente decidido na sentença, a obrigação de pagar o valor decorrente do consumo de energia elétrica é do possuidor do imóvel e foi confirmado pela ré que no período de consumo de energia relatado na inicial ainda estava morando no imóvel, o que impõe a manutenção da sentença, imputando-lhe a responsabilidade pelo pagamento de 1⁄4 do valor cobrado pela Neoenergia.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno as partes ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.
X. A súmula do julgamento servirá de acórdão.